Tribunal: TJBA
Processo: 8038236-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038236-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): RENATA CORREIA DE SOUZA FREITAS, FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, ANDRE CAMARA E CASTRO AGRAVADO: MIRELLA SACRAMENTO VALENTE VIEIRA e outros Advogado(s):ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA, MICHEL BETO CASTRO TORRES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA PELOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária, a propriedade do bem alienado só é transmitida ao mutuário após a satisfação de todas as obrigações contratuais. 2. O artigo 26 da Lei nº 9.517/97 estabelece que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". 3. Respeitados os prazos legais, a inadimplência do contrato de alienação fiduciária autoriza que a propriedade do imóvel seja consolidada em nome do credor fiduciário, que promoverá o leilão para a sua alienação. 4. Desde a edição da Lei nº 13.465/2017, a purgação da mora se mostra possível somente até a data da averbação da consolidação da propriedade do imóvel. 5. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038236-98.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO INTERMEDIUM SA e como apelada MIRELLA SACRAMENTO VALENTE VIEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .